Tribunal: TCU
Processo: 040.410/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3348/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.410/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abrahao de Sa Carneiro (XXX.742.092-XX); Adelaide Lourido Lira de Rezende (XXX.556.232-XX); Alessandra Costa da Nobrega Vasconcelos (XXX.401.524-XX); Alexandre Correa Marques (XXX.565.397-XX); Ana Henoliete Leite Goncalves Oliveira (XXX.519.635-XX); Flavio Antonio Caram (XXX.810.287-XX); Luiz Felipe Linden Sperb (XXX.211.950-XX); Ricardo Rosa Massa Bemvindo (XXX.341.847-XX); Sandra da Mota Castro (XXX.380.468-XX); Valeria da Silva Franco (XXX.332.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.